Tribunal: STF
Processo: HC 248747
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 940.091/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    1º crime – art. 33, caput, Lei 11.343/06 



    No dia 08 de agosto de 2023, por volta das 19h, na Rua Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro, nesta Comarca, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios com os indivíduos de vulgos ‘JEANZINHO’ e ‘SANDRO PIUCA’, além de outros indivíduos não identificados, mas todos pertencentes à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, que exerce o tráfico de drogas no referido local, trazia consigo, guardava e transportava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 360,0g de COCAÍNA, acondicionada em 600 tubos plásticos do tipo ‘eppendorf’, ostentando a inscrição ‘pó 10 cv gestão inteligente’, conforme auto de apreensão e laudos de exame de entorpecente que constam dos autos. 



    2º crime – art. 35, Lei 11.343/06 



    Desde momento que não se pode precisar, mas sendo certo que até o dia 08 de agosto de 2023, por volta das 19h, na Rua Atílio Marotti, Quarteirão Brasileiro, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e voluntária, com dolo de estabilidade e permanência, estava associado aos indivíduos de vulgos “JEANZINHO” e “SANDRO PIUCA”, bem como aos demais integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, que exerce o tráfico de drogas no referido local, para a prática reiterada do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A conduta do Paciente, tal como narrada na denúncia e delineada ao longo da instrução criminal, é inidônea para configurar o crime do art. 35, eis que inexistem nos autos circunstâncias devidamente comprovadas, quanto à própria existência de uma associação para o tráfico. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a condenação do paciente, limitou-se a registrar que: 



    As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório dos autos, concluíram, de forma fundamentada, pela presença dos elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico, de forma que, para se chegar à conclusão contrária, isto é, pela ausência da estabilidade e permanência necessárias para configurar o delito em questão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência inviável na via estreita do habeas corpus, marcada por cognição célere e sumária. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente